Tribunal: TJDFT
Processo: 0726258-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0726258-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARCELO DE ANDRADE SOUSA MARINHO, CHARIEL NEVES HENRIQUES DA SILVA PACIENTE: LUCAS SANTOS MARQUES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados Marcelo de Andrade Sousa Marinho e Chariel Neves Henriques da Silva, em favor de Lucas Santos Marques, contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido liminar de prisão domiciliar humanitária nos autos da execução penal no 0401658-79.2020.8.07.0015, na qual paciente cumpre pena de 7 anos de reclusão em regime fechado pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas), com prisão definitiva decretada em 21/06/2025 e recolhimento em 25/06/2025, atualmente custodiado no Complexo Penitenciário da Papuda. Os impetrantes alegam, em síntese, que o paciente é pai solo e único responsável pelo filho menor de idade, cuja mãe é ausente, não mantendo qualquer vínculo ou localização conhecida, sendo o paciente o único provedor e responsável pelo cuidado, sustento e proteção da criança, que, após a prisão do paciente, ficou sob os cuidados improvisados de uma vizinha sem vínculo jurídico ou condições materiais, emocionais e estruturais para oferecer o cuidado necessário ao menor. A defesa argumenta que a prisão, embora legítima formalmente, revela-se desproporcional no caso concreto, implicando violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e aos direitos fundamentais da criança, conforme previsão do artigo 227 da CF e artigos 4o e 19 do ECA, gerando grave risco ao desenvolvimento físico e emocional do menor. Sustenta-se a aplicação analógica de precedentes do STF (HC 143.641/SP) e de jurisprudências dos Tribunais Superiores, que admitem a conversão de pena em prisão domiciliar ou a suspensão excepcional da execução penal por razões humanitárias, a fim de garantir a proteção integral de crianças hipervulneráveis, quando inexistente rede de apoio ou alternativa segura para o cuidado do menor. Os impetrantes pleiteiam, liminarmente, a expedição de contramandado de prisão ou a suspensão da execução penal, possibilitando o retorno do paciente à convivência com o filho menor enquanto se avalia solução definitiva para o caso, de modo a evitar riscos concretos de danos irreversíveis à criança em razão do encarceramento do pai. Por fim, requerem que, ao final, seja concedida a ordem para conversão da prisão em prisão domiciliar humanitária, sob acompanhamento do Juízo da execução penal e da rede de proteção à infância. É o Relatório. Decido. Inicialmente, destaca-se que, conforme consta na execução no 0401658-79.2020.8.07.0015, não houve interposição de recurso contra a decisão que indeferiu o pedido liminar de prisão domiciliar humanitária (mov. 239.1 dos autos de origem). Nesse contexto, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que o habeas corpus não se presta como substituto de recurso próprio, confira-se: “Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus impetrado visando a suspensão do cumprimento do mandado de prisão, decorrente da sentença condenatória transitada em julgado, bem como a substituição da medida extrema pela domiciliar humanitária. II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de impetração de Habeas Corpus em face de decisão prolatada pela Vara de Execuções Penais que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O Superior Tribunal de Justiça pacificou orientação pelo não cabimento de habeas corpus como substitutivo de recurso legalmente previsto, embora admita o remédio constitucional quando constatada teratologia ou flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, em prejuízo da liberdade do paciente. 4. No caso, não verificada a alegada ilegalidade flagrante ou teratologia na decisão impugnada, pressuposto necessário para embasar a admissão do writ, motivo pelo qual o remédio não pode ser admitido, devendo o pedido ser formulado em sede própria - Agravo em Execução. IV - DISPOSITIVO 5. Ordem não admitida. (Acórdão 1999184, 0711583-95.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 23/05/2025.) Ademais, a concessão de liminar em habeas corpus, medida de caráter excepcional, somente se justifica diante de flagrante ilegalidade, evidenciada de plano, e exige a demonstração concomitante do fumus boni iuris e do periculum in mora, traduzidos na plausibilidade do direito invocado e no risco de dano irreparável decorrente da manutenção da constrição. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal: “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da leitura do dispositivo legal, infere-se que o habeas corpus destina-se a sanar coação ilegal à liberdade de locomoção. No caso em apreço, o paciente cumpre pena em regime fechado por sentença condenatória transitada em julgado, não havendo, em princípio, ilegalidade flagrante a justificar a concessão de medida de urgência. O impetrante requer a prisão domiciliar humanitária, sob o argumento de que o paciente é o único responsável por filho menor, atualmente em situação de vulnerabilidade, em virtude de sua segregação. Entretanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade excepcional de concessão de prisão domiciliar humanitária a sentenciados em regime fechado apenas quando demonstrada a absoluta imprescindibilidade do apenado ao cuidado pessoal de pessoa hipervulnerável e a inexistência de rede de apoio que possa suprir tal necessidade. No caso concreto, apesar da alegação de que o filho do paciente se encontra aos cuidados de vizinha sem condições ideais, não restou comprovada, de plano, a inexistência absoluta de familiares ou rede pública de proteção que possa garantir a subsistência e os cuidados mínimos do menor, tampouco a imprescindibilidade absoluta do paciente para o atendimento imediato e exclusivo das necessidades básicas da criança, circunstâncias que demandam dilação probatória, inviável em sede de cognição sumária própria da liminar em habeas corpus. Ademais, a prisão domiciliar é medida excepcional, e a mera necessidade de auxílio de familiares, embora relevante, não é suficiente para autorizar, em caráter liminar, a substituição da pena em regime fechado, principalmente diante da gravidade do crime praticado (tráfico de drogas), em observância ao princípio da individualização da pena e da necessidade de preservação da ordem pública. Neste mesmo sentido é o entendimento consolidado desta Corte: “HABEAS CORPUS. VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. PACIENTE CUMPRINDO PENA EM REGIME FECHADO PELOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E OUTROS. PRETENSÃO À CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. Inexiste constrangimento ilegal a ser reparado pela via do habeas corpus, em razão do indeferimento do pleito de concessão de prisão domiciliar humanitária ao paciente, porquanto o art. 117 da Lei de Execução Penal somente permite a prisão domiciliar aos sentenciados a regime aberto e, no caso, a excepcionalidade admitida pela jurisprudência não restou demonstrada nos autos. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.” (Acórdão 1667698, 07425148620228070000, Rel. DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, DJE 03/03/2023). Assim, numa primeira análise, não se verifica situação excepcional que autorize, em sede liminar, a substituição da prisão em regime fechado por domiciliar humanitária ou a suspensão da execução penal. O exame dos autos, portanto, revela que não estão presentes, neste momento processual, os requisitos autorizadores para concessão da liminar, por não se evidenciar constrangimento ilegal manifesto. CONCLUSÃO Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo da execução penal a presente decisão, solicitando-se as informações. Em seguida, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 1 de julho de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator